Tribunal: CARF
Processo: 10907.722406/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.722406/2013-10
ACÓRDÃO
3002-003.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERIDIONAL MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao
Siscomex. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da
Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em
impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de
ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722406/2013-10
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-95.829 que
negou provimento à impugnação apresentada pela Recorrente, para manter o crédito tributário
lançado no auto de infração, com exigência de multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

1. A interessada é inepta para figurar como sujeito passivo da obrigação;
2. Os prazos do art.22 estão suspensos em razão do disposto no art.50 da IN RFB no
800/2007;
3. Deveria ter sido exigido apenas uma multa em razão do disposto na SCI COSIT no 08/2008;
4. A penalidade fere princípios constitucionais;
5. Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.

Em julgamento, acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722406/2013-10
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, com base nos seguintes fundamentos:

1. A retificação de dados no SISCOMEX não é passível de punibilidade, porquanto não se
confunde com atraso no registro de informações no SISCOMEX;
2. Considerando o dispositivo que autoriza a exclusão de multa administrativa (Solução de
Consulta Interna no 2), faz-se necessário observar o art. 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional e afastar a multa prevista no art. 107, IV, ‘e’ do Decreto-Lei n. 37/66 pelo
princípio da retroatividade benigna;
3. A alteração de dados no SISCARGA, que não dificulte ou impeça a ação da fiscalização, não
é passível de aplicação de nenhuma penalidade.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas , Conselheira Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias,
portanto dele toma-se conhecimento.

Preliminar

Antes de adentrar no mérito, a Recorrente sustenta que a partir da data de
publicação da Solução de Consulta Interna no 2, em 04/02/2016, faz-se necessário observar o art.
106, II, “a”, do Código Tributário Nacional e afastar a multa prevista no art. 107, IV, ‘e’ do Decreto-
Lei n. 37/66 pelo princípio da retroatividade benigna.

Entendo que apesar da citada alegação somente ter sido trazida em sede do
Recurso Voluntário, por se tratar de matéria de ordem pública que, inclusive, pode ser suscitada
de ofíciopor envolver a validade do lançamento, conheço do argumento.

Mérito
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722406/2013-10
4
Infere-se do auto de infração que a multa imposta está pautada na ausência de
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, a saber:

“Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna
relativa ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA
deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.

O detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de
infração.

É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em
tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de
modo permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria
autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura
do presente Auto de Infração.

Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto
para a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.

Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações
detalhadas sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do
contraditório e ampla defesa.”

Ao analisar a tabela 01 anexa ao auto de infração, verifiquei tratar-se de pedido de
retificação, vejamos:

Resta, assim, demonstrado que o suposto atraso na inclusão dos dados da carga é,
na verdade, retificação de informações prestadas a destempo para inclusão de itens.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722406/2013-10
5

As hipóteses de retificação arroladas na própria IN RFB no 800/2007, são:

Art. 27-A. Entende-se por retificação:

[...]

II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do
CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:

a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico de
importação ou passagem;

b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE
agregados; ou

c) a emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação.

Conclui-se que até mesmo a inclusão de dados, a exemplo de alteração de carga
transportada após atracação bem como, sua inclusão, qualifica-se como “retificação” de
informação, como vimos nas orientações da Receita Federal no sítio https://www.gov.br/ptbr/servicos/retificar-informacoes-de-carga-no-sistema-mercante:

Consabido que à norma do art. 45 da IN RFB 800/2007 foi revogada no ano de
2014, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, momento em que deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex, posteriormente
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722406/2013-10
6
consolidada pela Receita Federal do Brasil quando da edição da Solução de Consulta Interna COSIT
no 2/2016:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800,
de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007

Assim tem sido o entendimento do CARF, vejamos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Data do fato gerador: 14/07/2010, 02/08/2010, 03/08/2010, 10/08/2010,
11/08/2010, 26/10/2010 [...]

AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex.
Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução de Consulta
Interna COSIT no 2/2016. [...] (Processo no 10711.720206/2015-81 Recurso
Voluntário Acórdão no 3401-012.937 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2011 AUTO DE INFRAÇÃO.
SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No
2/2016. Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex.
Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução de Consulta
Interna COSIT no 2/2016. (Processo no 11684.720644/2011-53 Recurso Voluntário
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722406/2013-10
7
Acórdão no 3001-002.056 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de 14 de outubro de 2021)

Posicionamento assentado neste Órgão Colegiado por meio da Súmula CARF no 186
que fixou a seguinte tese:

Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.

Nesse viés, a penalidade da alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da Lei no 10.833/2003,
deve ser afastada para conhecimentos referenciados.

Conclusão

Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 138
DF CARF MF
Original